Tribunal: TJMT
Processo: 1007135-76.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007135-76.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DAMARES GARDENIA SILVA BARROS - CPF: 024.153.351-18 (APELADO), RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO - CPF: 856.737.811-72 (ADVOGADO), MOTO RACA LTDA - CNPJ: 02.286.296/0003-46 (APELANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS c/c PEDIDO TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. – ART. 14 DO CDC. – DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DA VENDEDORA. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A CONTESTAÇÃO. – ART.S 336 E 342 DO CPC. – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REDUZIDO. – OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (Artigo 14 do CDC).

2. Consoante art. 336 do CPC, incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, de modo que a juntada de novos documentos após a contestação somente é permitida nas hipóteses previstas no art. 342 do CPC.

3. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e a realidade do caso
concreto, sendo possível sua redução
.

4. Sentença reformada.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MOTO RAÇA LTDA.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
8a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT
que, nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS c/c PEDIDO TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA

no
1007135-76.2019.8.11.0041
, ajuizada por DAMARES GARDENIA SILVA BARROS, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenou a Requerida, ora Apelante,
ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da prolação da sentença, com juros contados da data da citação inicial, nos termos do art. 405 do Código Civil, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que foram fixados no montante de 20% do valor da condenação
.

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]A apelante comprovou documentalmente nos autos, que no dia 07/11/2017 ela já havia dado início ao processo de transferência perante o Detran/MT, em cumprimento ao que ficou acordado em contrato [...]
”;

2)
“
[...]não houve desídia ou descaso pela apelante, que inclusive pagou as despesas no órgão de trânsito para o início do processo de transferência de propriedade, mas restou evidenciado nos autos que não se logrou êxito em contatar a apeladaS[...]”
;

3)
“
[...]a apelada, mesmo sabendo que não foi feita a transferência de propriedade, não buscou a apelante – antes do bloqueio judicial -, se quedando inerte por 09 (nove) meses após a aquisição, somente vindo a provocar a apelante quando a situação não lhe era mais favorável ou quando imaginou pleitear um ganho em cima do imbróglio ocorrido [...]
”; e

4)
“
[...]o valor fixado a título de danos morais - R$ 10.000,00 (dez mil reais) - ultrapassa o valor do bem litigado [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida “
afastando a condenação imposta por danos morais
” e, subsidiariamente, “
requer seja o valor arbitrado significativamente minorado
”.

A parte apelada deixou de apresentar Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a empresa recorrente busca a reforma da sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Alega a parte Apelante que, após a venda do veículo, teria dado início ao procedimento de transferência do bem junto ao órgão de trânsito, mas a transferência não foi exitosa em decorrência de inércia da parte Autora, ora Apelada, que estava na posse da motocicleta.

Afirma, ainda, que a restrição RENAJUD incidiu sobre o bem somente após vários meses da venda.

Pois bem.

O recurso comporta acolhimento parcial.

A hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a parte autora/apelada encontra-se abarcada pelo conceito normativo positivado nos arts. 2o da Lei no 8.078/90 e, igualmente, a parte ré/apelante subsume-se ao conceito especial do art. 3o do referido diploma legal.

Assim, no caso dos autos incide o artigo 14 do CDC que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

É cediço que em se tratando de responsabilidade objetiva não há se provar a culpa, bastando, para caracterização do dever de indenizar que seja demonstrado o defeito do serviço, a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

Conforme se depreende dos autos e destacado na sentença, “
as provas carreadas ao feito não deixam dúvidas de que assiste razão, em parte, a autora, isso porque, embora a parte requerida atribua a demora na transferência do veículo a própria autora, era de sua responsabilidade efetuar a referida transferência, conforme cláusula contratual. Além disso, no contrato de compra e venda foi informado 02 números de telefone, quais sejam, (65) 99278-4509 e (65) 99268-3360 (esposo)
”.

Assim, embora a empresa recorrente alegue que não conseguiu contato com a autora apelada em razão desta ter mudado de telefone de contato, restou comprovado pela audiência de instrução que o segundo telefone de contato indicado no contrato, no esposo da autora, continuou pertencendo à família até aquela data.

De outro lado, a despeito de a Apelante alegar que deu início ao processo de transferência logo após a venda do veículo, em novembro de 2017, deixou de sustentar essa tese e de apresentar documentos nesse sentido quando da contestação, contrariando os art. 336 do CPC,
in verbis
:

CPC Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

Igualmente, embora seja alegado em Apelação que o juiz de piso “
preferiu por ignorar o fato
” de que houve prova documental nos autos “
que no dia 07/11/2017 ela já havia dado início ao processo de transferência perante o Detran/MT, em cumprimento ao que ficou acordado em contrato
”, é certo que tais documentos, que somente foram juntados após a audiência de instrução e julgamento, não se enquadram nas hipóteses do art. 342 do CPC:

Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:

I - relativas a direito ou a fato superveniente;

II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;

III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - RECURSO - FUNDAMENTOS - CONTESTAÇÃO - AUSÊNCIA - PRECLUSÃO CONSUMATIVA. - Ocorre preclusão consumativa quanto a argumentos de defesa apresentados posteriormente à contestação que não sejam relativos a direito ou a fato superveniente, cognoscíveis de ofício ou que não puderem ser formulados em qualquer tempo e grau de jurisdição por expressa autorização legal (inteligência dos artigos 336 e 342 CPC).

(TJ-MG - AC: 10000211798913001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 16/03/2022, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO PARTICULAR DE LOCAÇÃO. FIANÇA. SUB-ROGAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. I - E vedada a modificação da tese defensiva após a apresentação da contestação, conforme exegese do art. 342 do CPC. Assim, não se conhece do apelo cujas razões revelam inovação recursal. Na hipótese, descabe a argumentação de inadequação da via eleita ou quanto ao valor cobrado pelos autores, mormente porque não impugnado oportunamente. II - Honorários majorados, de acordo com o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015. Apelo não conhecido. Unânime.

(TJ-RS - AC: 70076209758 CAXIAS DO SUL, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 31/01/2018, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 23/02/2018)

Assim, conforme bem definido em sentença, a falha na prestação do serviço, caracterizada pelo atraso da transferência da motocicleta, que era responsabilidade da Apelante, conforme definido em cláusula contratual, caracteriza o dano moral
.

Caracterizada a ocorrência do dano moral, passo a análise do valor fixado pelo magistrado de origem, eis que a empresa recorrente pugnou pela minoração.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Além disso, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo magistrado de origem a título de indenização por dano moral se mostra inadequado à situação concreta, devendo ser reduzido, conforme comando disposto no parágrafo único do art. 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

É a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR APÓS O PAGAMENTO – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE E DO DOMICILIO DO ESTADO PARA OUTRO ESTADO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSURGÊNCIA RECURSAL ADUZINDO QUE A DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME DO VEÍCULO NÃO CARACTERIZA, POR SI SÓ, DANO MORAL IN RE IPSA, NOS TERMOS DO TEMA 1078 DO STJ – REJEITADO – DIALETICIDADE DA MATÉRIA – PEDIDO PARA MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ACOLHIDO – PEDIDO PARA ALTERAÇÃO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE – E NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A sentença de piso não tratou sobre a demora a execução da baixa do gravame do veiculo, razão pela qual o tema 1078 do STJ não é aplicável ao presente caso. Assim, nesse ponto o recurso carece de dialeticidade.

II - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça.

III - Contrariamente aos argumentos recursais bem como aos argumentos da sentença, esclarecesse que o dano moral decorrente de relação contratual, os juros de mora contam-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ.

(N.U 1023973-94.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 27/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – DEMORA NA ENTREGA DO DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura dano moral a demora na entrega de documento necessário para a transferência de veículo automotor, mormente quando o prejudicado fica impossibilitado por cerca de um ano de realizar a transferência. Merece minoração o quantum indenizatório fixado em desatenção ao princípio da razoabilidade.

(TJ-MS - APL: 00012392020108120021 MS 0001239-20.2010.8.12.0021, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 05/08/2015, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/08/2015)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. GRAVAME INSERIDO EM ESTADO DIVERSO. MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE RETIFICAÇÃO E BAIXA DO GRAVAME, SEM ÊXITO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO QUE COMPORTA MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por Thais Fernanda Bianchi em face do Banco Santander S/A. Narra a parte Autora que adquiriu um veículo por meio de alienação fiduciária junto a instituição financeira em 25/07/2016, entretanto, de forma equivocada a ré inseriu o gravame do veículo junto ao DETRAN/MG. Informa que por diversas vezes no decorrer do contrato tentou realizar a retificação do gravame junto ao banco, sem êxito.

2. Por fim, esclarece que em julho/2020 realizou a quitação das parcelas do financiamento, contudo, até a presente data não procederam a baixa da restrição em decorrência do erro cadastral inicialmente cometido pela instituição financeira, razão pela qual, postula pela condenação da ré na obrigação de fazer consistente na baixa do gravame, além de compensação por danos morais.

3. Restou configurado nos autos que passados mais de trinta dias da quitação do contrato de financiamento celebrado entre as partes a Recorrente manteve o gravame lançado sobre o veículo sem qualquer justificativa, mesmo depois de inúmeras tentativas administrativas de solução.

4. No caso em tela, importante destacar que, conforme se verifica na própria contestação, o reclamado não nega que deve haver a mudança do registro de gravame para o estado de Mato Grosso, tendo em vista que afirma que incluiu de forma equivocada o UF de MG perante o Sistema Nacional de Gravame. Ora, não existe qualquer dúvida sobre o dever do banco de incluir o gravame nos registros de veículo do Estado de Mato Grosso, assim, tendo conhecimento do erro no cadastro desde o início do contrato (2016) permaneceu por quatro anos sem promover a retificação.

5. Com efeito, não merece amparo as razões apresentadas uma vez que a retirada ou inclusão do gravame é responsabilidade da instituição financeira, nos termos dos artigos 8o e 9o da Resolução no 320 do CONTRAN, não havendo fundamento algum para ser determinada de forma diferente.

6. Desta feita, houve falha na prestação do serviço por parte do banco Recorrente, vez que, não providenciou a baixa do gravame no prazo estipulado no artigo supramencionado, e, por consequência, impossibilitou a transferência do veículo junto ao DETRAN/MT.

7. Restando evidenciada a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo consumidor, decorrentes da manutenção do gravame no veículo objeto de contrato de financiamento já quitado, é devida indenização a título de dano moral, mormente porque restou demostrado nos autos que a morosidade da instituição financeira caracterizou verdadeiro empecilho para a perfeita utilização do veículo, vez que a Autora tentou utilizar o bem como forma de pagamento na aquisição de outro veículo após a quitação, contudo, a tentativa restou frustrada ante a restrição financeira.

8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

10. Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.

11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

(N.U 1020981-49.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021)

Destarte, o recurso deve ser provido parcialmente para o fim de reduzido o valor da condenação ao pagamento de indenização por danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

PARCIAL

ao recurso de apelação, tão somente para minorar o valor da condenação ao pagamento de indenização por danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo intactos os demais pontos da sentença.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque de acordo com o STJ,
“
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”
. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024